Tribunal: TJDFT
Processo: 0708470-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0708470-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MENEZES BARROSO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAULO DORON REHDER DE ARAUJO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). Brasília, 22 de março de 2021 22:26:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator